Tribunal: TJDFT
Processo: 0001471-56.2017.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS E LEGALMENTE ADMITIDOS. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. CRISE PROCESSUAL DERIVADA DA AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ORDENADO (CPC, ART. 921, III, E §§). PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. EXEGESE CONFORME SUA DESTINAÇÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. RESERVA LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, I). ATOS NORMATIVOS EDITADOS À MARGEM DA REGULAÇÃO LEGAL E FRANQUIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO DO REGULADO LEGALMENTE. INEFICÁCIA. AFIRMAÇÃO. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO.
1. Aviada a execução de título extrajudicial, efetivada a citação para pagamento e frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis pertencentes ao executado, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, a suspensão do fluxo processual consubstancia direito assegurado à exequente, não estando sua concessão, nessas circunstâncias, sujeita à apreciação discricionária do Juiz da execução ou a limitação temporal (CPC, art. 921, III).
2. Segundo a regulação legal, a execução será extinta quando (i) indeferida a inicial, (ii) satisfeita a obrigação, (iii) o executado obtém, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, (iv) o exequente renúncia ao crédito, (v) se implementa a prescrição intercorrente (CPC, art. 924), ou, ainda, quando qualificado o abandono no formato legal ante a aplicação subsidiária do procedimento inerente ao processo de conhecimento (CPC, art. 771, parágrafo único), não se inscrevendo a ausência de bens penhoráveis da titularidade do executado como fato apto a induzir à ausência de pressuposto processual e ensejar a extinção da pretensão executória..
3. A crise procedimental proveniente da não localização de bens penhoráveis pertencentes ao executado enseja a suspensão do trânsito processual pelo prazo de até 01 (hum) ano, findo o qual o prazo prescricional voltará a fluir, podendo os autos, perdurando a situação, serem arquivados, com a possibilidade de retomada do trânsito procedimental a qualquer momento, desde que não implementada a prescrição, encerrando esse procedimento direito subjetivo assegurado ao exequente como componente do devido processo legal, não estando sua observância sujeita a apreciação discricionária do juiz (CPC, art. 921, III e §§).
4. O princípio da razoável duração do processo que fora içado à condição de direito e garantia fundamental (CF, art. 5o, LXXVIII) destina-se a assegurar à parte que invoca a tutela jurisdicional a obtenção do pronunciamento almejado dentro de prazo que se afigura razoável, não podendo ser desvirtuado da sua origem etiológica e transmudado em lastro para irradiar crise na relação processual e legitimar a extinção do processo sem a resolução da pretensão formulada ou, no caso de execução, satisfação do crédito perseguido, ainda que transite além de prazo razoavelmente assimilável, se persistente o interesse na obtenção da prestação judicial pretendida.
5. A Constituição Federal reservara à União a competência para legislar sobre matéria processual (CF, art. 22, I), resultando daí que normas editadas à margem dessa competência regulando ou interferindo no processo e engendrando a criação de título executivo são írritas, vulnerando o devido processo legal, que demanda rígida observância do procedimento emoldurado pelo legislador, não comportando aplicação, donde, editado provimento extintivo de pretensão executiva com lastro em ato desguarnecido de sustentação, não encontrando ressonância no estatuto processual derrogado nem no vigente, carece de lastro jurídico-legal, devendo ser cassado.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.